Tribunal: TJDFT
Processo: 0709136-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LEI DISTRITAL No 5.106/2013. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À PREJUDICIALIDADE EXTERNA, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO, ANATOCISMO NA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22, §1o, DA RESOLUÇÃO CNJ No 303/2019. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO JULGADO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que: (i) afastou a suspensão da execução individual de sentença coletiva referente ao reajuste escalonado da Lei Distrital no 5.106/2013, por ausência de tutela provisória na ação rescisória correlata; (ii) rejeitou alegação de inexigibilidade do título fundada no Tema 864/STF e (iii) afastou configuração de anatocismo na aplicação da Taxa SELIC nos moldes da EC no 113/2021 e da Resolução CNJ no 303/2019. O embargante aponta omissões e contradições sobre tais pontos e requer, subsidiariamente, prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto às teses de prejudicialidade externa, inexigibilidade do título por “coisa julgada inconstitucional”, ocorrência de anatocismo na aplicação da SELIC e inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as matérias suscitadas, analisando a ausência de prejudicialidade externa, a improcedência da alegação de inexigibilidade à luz do Tema 864/STF, a inexistência de anatocismo na aplicação da SELIC após a EC no 113/2021 e a constitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
4. Conforme entendimento do STJ, o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes, bastando apresentar fundamentação suficiente para a solução da controvérsia (AgInt no REsp 1920967/SP).
5. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam para reabrir discussão sobre o mérito já decidido.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o, 37, X, 167, I; ADCT, art. 107-A, §§ 3o e 4o; CPC, arts. 313, V, “a”, 489, §1o, 535, III, §§ 5o e 7o, 969, 1.022; EC no 113/2021, art. 3o; Decreto no 22.626/1933, art. 4o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864), Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, j. 25.08.2020; STF, MS 37422 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021; TJDFT, Ac. 1.779.188, 08.11.2023; Ac. 1.765.733, 28.09.2023.

(r)